Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1021253-49.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, objetivando a reforma da decisão deferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Sidiani Goldoni Dick, determinando a suspensão de todos os efeitos do contrato no 10600000552019, tais como a cobrança e ou imposição de penalidade advinda do instrumento a ser rescindido, inclusive a inscrição no SPC/Serasa, bem como a transferência e/ou cessão dos direitos e obrigações oriundas do negócio jurídico.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que se faz necessário observar a aplicabilidade do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato faz lei entre as partes, não havendo qualquer disposição que invalide o negócio jurídico entabulado.
Assevera que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial tem por escopo fundamental a preservação da atividade empresarial, ao passo que a superação da crise econômica somente será possível com a manutenção da fonte produtora, não ensejando, por si só, motivo para respaldar o pedido de rescisão contratual.
Alega que o juízo a quo, ao deferir a ordem vindicada, não agiu com o zelo necessário, porquanto não determinou o depósito em juízo do valor do contrato, muito menos a prestação de caução, ferindo o disposto no §1o do art. 300 do CPC. Salienta, ainda, que, em caso de rescisão imotivada, sem qualquer prova de onerosidade ou ilegalidade, é devida a multa prevista no item 4.5 do contrato.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, a pretensa rescisão contratual não se funda unicamente no fato de a agravante ter ingressado em juízo com pedido de recuperação judicial, mas, principalmente, em razão da existência de um instrumento contratual mais remoto (no 10600000362019), em que a agravada, inclusive, precisou buscar a tutela jurisdicional do Estado para ver satisfeita a cláusula contratual no tocante ao pagamento das sacas de soja entregues ao agravante em fevereiro de 2020, cuja liquidação deveria ter sida realizada em 04/05/2020.
É o que se extrai do excerto da decisão proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012783-29.2020.8.11.0000, interposto pela ora agravante Indiana Comércio e Exportação de Cereais, contra decisão proferida nos autos da Medida Cautelar de Arresto n. 1002067-26.2020.8.11.0037 – 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, in verbis:
“[...] Não há dúvidas que a agravante é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 106000000362019 C.N: 6677, tendo como objeto a comercialização de 600.000 quilos de soja, com vencimento em 04/05/2020 no valor de R$ 68,50 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais).
[...]
A um olhar primeiro, observa-se que nos autos de origem a agravada alega inconsistências econômicas na empresa agravante, tanto que ela visa, por meio de recurso de apelação, ser amparada pelo instituto da “Recuperação Judicial”, situação esta a ser aferida de acordo com o que prevê a Lei no 11.101/05, até porque já expôs as causas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (art. 51, I).
Entretanto, na sentença recorrida (recuperação judicial), o juízo a quo constatou que a realidade contábil apresentada pela empresa recorrente, demonstrou a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, aliado a outros motivos, resultou no indeferimento da recuperação judicial, dando azo ao recurso de apelação em trâmite neste Sodalício.
Demais disso, além de não serem de pronto verossímeis as alegações da recorrente, há indícios de que por motivos desconhecidos, desfez-se de bens imóveis de forma rápida e para pessoas próximas, como para a Sra. Thássia (esposa/convivente do sócio proprietário Alex e Sra. Lourdes Iara Picolli, provavelmente genitora deste e também proprietária da empresa Indiana Nutrição Animal Ltda.), já na iminência de ajuizar o pedido de Recuperação Judicial e prestes a iniciar o vencimento dos contratos de compra e venda de soja.
Dessa forma, o risco de insolvência em relação ao recorrido, pelo menos a uma primeira análise do recurso, é patente.
Acresça-se que no presente momento, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, vislumbra-se que a autora/agravada, depende dos valores decorrentes do contrato de compra e venda para gerir a atividade econômica, sob pena de engessar seu labor e torna-la inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.
Assim, como delineado pela magistrada de primeiro grau, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, no entanto, não fora apresentado qualquer bem em caução do crédito discutido, o que caracteriza a irreversibilidade da decisão, de modo que se faz necessária sua indicação, como garantia de reversibilidade da medida.” (destaquei)
Somado a isso, o item 4.7 do Contrato de Compra e Venda de Soja dispõe que, caso as partes tenham celebrado mais de um contrato de compra e venda, fica estabelecido que o cumprimento para fins de entrega/retirada deverá atender os seguintes critérios: “(i) contratos que contenham antecipações de valores em favor da VENDEDORA, [...] (iii) cumprimento por ordem cronológica de emissão”.
In casu, observa-se que as partes celebraram dois instrumentos contratuais, o de no 10600000362019, referente ao ano de 2020, e o que se discute nestes autos, de no 106000000552019, para cumprimento em 2021, contudo, pelo que se denota dos fatos narrados, no que tange ao mais remoto, apesar da entrega de grãos por parte da agravada, não houve o adimplemento pela compradora/agravante, hipótese que obsta o cumprimento do negócio jurídico emitido posteriormente, a teor do que estabelece o item 4.7, iii.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator